Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao considerar ausente pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade prevista pelos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, devendo ser requerida pela autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.
3. Sem a evidência do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão, não é possível a extinção do processo por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. É preciso evitar a extinção prematura da relação jurídica processual por irregularidades que possam ser sanadas pelas partes, nos termos dos princípios previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.